Tribunal: TJPA
Processo: 0813672-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813672-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO LUIZ ANTONIO JOSE GORDO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO UNILATERAL SEM PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO POSTERIOR AFASTANDO ABANDONO DE FUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor temporário da SEDUC/PA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, a qual buscava a reintegração ao cargo e o restabelecimento de seus vencimentos, após distrato administrativo fundado em abandono de função. O agravante sofreu acidente de trabalho, apresentou atestados médicos, mas teve o contrato encerrado de forma retroativa, sem prévia notificação ou abertura de processo disciplinar. Após o ajuizamento da ação, o Estado efetuou pagamento de valores salariais referentes a meses subsequentes ao suposto desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode rescindir contrato temporário sob alegação de abandono de função sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD); (ii) verificar se o pagamento posterior de salários afasta a validade do distrato e configura vínculo funcional ativo, autorizando a reintegração imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de penalidade por abandono de função exige a observância do devido processo legal, inclusive para servidores temporários, conforme entendimento firmado no Tema 698 da Repercussão Geral do STF.

A ausência de qualquer notificação prévia ou instauração de PAD antes da rescisão torna o ato de distrato nulo por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

O pagamento de salários realizado em junho de 2025, referente a meses posteriores ao suposto desligamento, configura comportamento contraditório da Administração (venire contra factum proprium), afastando a tese de abandono de função e reforçando o vínculo funcional.

As conversas com a gestão escolar e a continuidade de orientações pedagógicas demonstram que o agravante manteve relação funcional ativa e agiu de boa-fé, o que descaracteriza o animus abandonandi.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar dos vencimentos suprimidos e do comprometimento da saúde do servidor, que necessita de tratamento médico contínuo em razão de patologia na coluna vertebral.

A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando há evidente ilegalidade no ato administrativo e risco de dano irreparável, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode rescindir contrato temporário por abandono de função sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O pagamento de salários após a data do suposto desligamento configura reconhecimento tácito da continuidade do vínculo funcional e invalida o distrato unilateral.

É cabível tutela de urgência para reintegração de servidor temporário quando demonstrada a nulidade do ato administrativo e o risco de dano irreparável à saúde e subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 99, § 3º, e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, Súmula 729; STJ, RMS 66.365/MG.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MAURO LUIZ ANTÔNIO JOSÉ GORDO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 0857730-65.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo e restabelecimento de pagamentos, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória e presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Em suas razões recursais, o Agravante narra ser professor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA), lotado no município de Tailândia/PA.

Relata que, após sofrer acidente de trabalho em dezembro de 2024 e apresentar atestados médicos para tratamento de patologia na coluna (CIDs M51.1, M54.2), foi surpreendido com a suspensão de seus vencimentos e, posteriormente, com a informação de que seu contrato havia sido distratado unilateralmente com data retroativa a 17 de janeiro de 2025, sob a alegação de abandono de função.

Sustenta a nulidade absoluta do ato administrativo de desligamento, arguindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve prévia notificação ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a suposta infração funcional. Alega que, mesmo após a data do suposto distrato, continuou mantendo vínculo com a escola, recebendo orientações pedagógicas e tendo sua frequência enviada à Regional de Ensino.

Destaca, como ponto nevrálgico de sua tese, a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da Administração Pública. Comprova que, em 17 de junho de 2025 — meses após o suposto distrato e dias após o ajuizamento da ação de origem —, o Estado do Pará realizou o pagamento de R$ 40.010,03 em sua conta corrente, referente a salários atrasados do período em que, teoricamente, já estaria desligado.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada para determinar sua imediata reintegração ao cargo e a manutenção do pagamento de seus salários, invocando o caráter alimentar da verba e o risco de agravamento de seu estado de saúde. Nesta instância, foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça ao Agravante para o processamento deste recurso.

A documentação acostada, notadamente a demonstração de suspensão abrupta de vencimentos e a necessidade de contrair empréstimos bancários com juros elevados para subsistência, corrobora a presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato de distrato do servidor temporário e à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para sua reintegração.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois o conjunto probatório já anexado é robusto o suficiente para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 698
da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a aplicação de penalidades a servidores, ainda que contratados a título precário, exige a observância mínima do devido processo legal.

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (RMS 66.365/MG) assevera que a rescisão de contrato temporário motivada por infração disciplinar — como o alegado "abandono de função" — é nula se não precedida de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que assegure o contraditório e a ampla defesa.

No caso em tela, não há nos autos qualquer indício de que o Agravante tenha sido notificado para apresentar defesa prévia ou que tenha sido instaurada portaria de PAD antes da efetivação do distrato.

A Administração Pública, ao rescindir o vínculo de forma unilateral e sumária, sob o pálio de uma suposta falta funcional, violou frontalmente as garantias constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é reforçada de maneira contundente pela prova documental que demonstra o fenômeno do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

O Estado do Pará, ao alegar que o vínculo se encerrou em 17/01/2025, pratica ato incompatível com essa alegação ao efetuar, espontaneamente, o depósito de R$40.010,03 em favor do Agravante em 17/06/2025, a título de verbas salariais referentes a meses posteriores ao suposto desligamento.

Ora, se o distrato por abandono de função fosse fato consumado e legítimo em janeiro, inexistiria causa jurídica para que a Administração realizasse pagamentos vultosos referentes aos meses de fevereiro a maio de 2025.

O pagamento retroativo funciona como um reconhecimento tácito da manutenção do vínculo jurídico-administrativo e da prestação laboral (ou disposição da força de trabalho) no período, esvaziando a presunção de veracidade do motivo "abandono de função" alegado para o distrato.

Ademais, os registros de conversas via aplicativo de mensagens com a direção escolar e a coordenação pedagógica, datados de fevereiro e março de 2025, demonstram que o Agravante continuava sendo tratado como membro ativo do corpo docente, recebendo orientações sobre diários de classe e avaliações.

Tal fato comprova que o servidor agiu de boa-fé e permaneceu à disposição da Administração, o que afasta o elemento subjetivo (o
animus abandonandi
) necessário para a configuração do abandono de cargo.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este é manifesto e decorre da natureza estritamente alimentar da verba suprimida. A privação salarial impõe ao servidor e sua família situação de indignidade, comprometendo o sustento básico e o adimplemento de obrigações essenciais.

O risco é agravado pela condição de saúde do Agravante, que comprovou documentalmente ser portador de patologia grave na coluna vertebral (CID 10 M51.1 e outros), necessitando de recursos financeiros para tratamento contínuo e medicamentos, conforme laudos médicos acostados aos autos. A demora na prestação jurisdicional pode acarretar danos irreversíveis à sua integridade física.

Não se sustenta, outrossim, o óbice da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC) ou as vedações da Lei nº 9.494/97. A jurisprudência do STF, consubstanciada na
Súmula 729
, relativiza tais restrições em causas de natureza previdenciária e, por analogia, alimentar, permitindo a antecipação de tutela para restabelecimento de verbas de subsistência. Ademais, a reintegração garante a contraprestação do serviço público, não havendo prejuízo ao erário, mas sim cumprimento do dever de eficiência na educação.

Portanto, restando comprovada a aparente nulidade do ato de distrato por ausência de formalidade essencial (PAD) e pela conduta contraditória da Administração, bem como presente o risco de dano irreparável, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe, para determinar o imediato retorno do servidor ao status anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando ao Estado do Pará que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à imediata reintegração de
MAURO LUIZ ANTÔNIO JOSÉ GORDO
ao cargo de professor temporário, com o consequente restabelecimento de seus vencimentos mensais e inclusão em folha de pagamento, assegurando-lhe o exercício das funções ou a licença para tratamento de saúde, se for o caso, até o julgamento final da lide.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026